Tribunal: TJDFT
Processo: 0752655-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em sede de obrigação de fazer n. 0715528-12.2024.8.07.0005, deferiu o pleito do autor, ora agravado, para determinar que o requerido autorize e custeie a realização dos procedimentos clínicos prescritos nos relatórios médicos (resgate de fístula arterio-venosa), no prazo de 48 horas, sob pena de multa no equivalente a R$ 20.000,00 em caso de descumprimento. Transcrevo os termos da decisão: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial, em que a parte requer que a operadora de plano de saúde Hapvida seja compelida a autorizar e custear a realização de procedimento cirúrgico de urgência para resgate de fístula arteriovenosa, essencial ao tratamento de doença renal crônica em estágio avançado, diante do risco de vida iminente. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque a autora: a) é beneficiária de plano de saúde coletivo; b) possui diagnóstico de doença renal crônica em estágio V, necessitando de sessões de hemodiálise frequentes e de procedimento cirúrgico urgente para resgate de fístula arteriovenosa que se encontra ocluída, como último recurso para evitar a interrupção do tratamento dialítico essencial para sua sobrevivência; c) a operadora do plano de saúde foi devidamente comunicada, mas até o momento permanece omissa, sem autorizar o procedimento requisitado pelo médico responsável, mesmo após envio de laudos que atestam a gravidade e urgência do caso. Ademais, a exigência de exames complementares para eventual autorização do procedimento, diante do quadro de grave enfermidade e em contraste com o relatório médico, viola a boa-fé contratual, porque impõe risco de vida ao beneficiário em razão de evidente burocracia dispensável, sobretudo em se tratando de caso crítico, como é o do autor. Presente, assim, a probabilidade do direito ao custeio do procedimento solicitado, uma vez que o art. 35-C da Lei no 9.656/98 impõe aos planos de saúde o dever de cobertura para os casos de emergência, situação que abrange o quadro clínico descrito, em que há risco imediato de morte. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente, pois a falta de intervenção cirúrgica urgente ameaça a integridade física e a própria vida do autor, conforme demonstrado nos relatórios médicos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de obrigação de custeio. Em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que autorize e custeie os procedimentos clínicos prescritos nos relatórios médicos de ID n. 217456088, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no equivalente a R$ 20.000,00 em caso de descumprimento. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados. O Agravante sustenta, em síntese, que não houve negativa em custear o procedimento. Esclarece que já foi autorizado em hospital da rede credenciada e que tal fato é de conhecimento do Agravado. Alega que o Agravado quer que o Agravante arque com o ônus da realização do procedimento fora de sua rede credenciada, com médico não credenciado a Operadora. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada, não se verificando, num juízo de cognição sumária, relevância da argumentação recursal, até porque não se trata de negativa, mas sim omissão do Agravante quanto à autorização do procedimento, em razão da gravidade e urgência do caso, conforme descrito nos relatórios médicos anexados ao Id. 217456088, dos autos principais. Ademais, o médico assistente do Agravado, em seu relatório Id. 217456088, pág. 03, é claro ao dispor que “como não dispomos de hemodinâmica neste hospital (H. BRASILIENSE, BRASÍLIA), a decisão de melhor local para a abordagem fica a critério da operadora”. Desse modo, não há que se falar em recusa do Agravado em realizar o procedimento na rede credenciada do Agravante. Além do mais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator